Tribunal: STF
Processo: HC 264211
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 966.861/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.



    2. O agravante alega constrangimento ilegal devido a supostas ilegalidades nas interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar, que serviram de base para a denúncia contra ele.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em determinar se houve flagrante ilegalidade na autorização das medidas cautelares e interceptações telefônicas em desfavor do agravante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. As instâncias de origem consideraram que as interceptações telefônicas foram autorizadas por juízo competente, observando as exigências da Lei nº 9.296/96, com fundamentação adequada e indicação clara dos fatos investigados e dos possíveis envolvidos.



    5. O Tribunal de origem destacou que a interceptação telefônica não se baseou em denúncia anônima, mas em notícia de fato instaurada pelo Ministério Público, convertida em procedimento investigatório criminal, com suporte probatório coligido no curso do processo investigativo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A autorização de interceptação telefônica deve observar as exigências legais e ser devidamente fundamentada, com indicação clara dos fatos investigados e dos possíveis envolvidos" (doc. 11, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Ocorre que, em que pese o posicionamento judicial exarado pelo Tribunal Superior, denota-se que a decisão coadunou com as ilegalidades perpetradas pelo Juízo Militar, fundamenta sua decisão na existência de probabilidades do cometimento do delito, vez que, a interceptação telefônica seria necessária para confirmar os fatos elencados na denúncia anônima.



    Entretanto, é preciso demonstrar que o artigo 2º da Lei 9.296/19961 especificou os requisitos necessários a viabilizar o preceito constitucional que restringe o direito fundamental à privacidade, deixando nitidamente claro, que tal medida não pode ser utilizada como ato inaugural da investigação criminal, inclusive este entendimento é exarado por esta Colenda Corte, vejamos:



    [...]



    Ou seja, além do fato da interceptação telefônica ter sido autorizada com apenas uma denúncia anônima, tem-se a questão que foi deferida a medida investigativa de forma inaugural, sendo que, existiam outros meios pelos quais, o Ministério Público poderia ter optado para produzir seus elementos probatórios necessários.



    Ademais, é imperioso demonstrar que, em todas as laudas que contemplam a referida decisão, não se verifica a fundamentação correta para a decretação de tal medida, haja vista que, o magistrado se usou de argumentos genéricos que poderiam ser utilizados em todo e qualquer caso e ainda, não há citação dos investigados, as razões pelas quais considera a medida imprescindível e onde estaria a necessidade de mitigar os direitos daqueles que tiveram sua intimidade violada (doc. 1, pp. 5-6).



    Em seguida, alega:



    Com efeito, no presente caso, verifica-se que o pedido de interceptação das comunicações telefônicas foi amparado apenas e tão somente no relatório informativo nº. 086/2020, sem identificação de seu subscritor, narrando suposta denúncia anônima perante a promotoria de Ibiporã-PR para relatar possíveis práticas delituosas existentes na cidade de Jataizinho-PR.



    Nesta esteira, não bastasse o relatório ter por base uma denúncia anônima e subscrição sem qualquer identificação, ao observar o referido documento que ensejou o pedido de interceptação telefônica, não é possível encontrar elementos que sugerem a necessidade de tal medida, tampouco tentativa de outros meios de provas menos gravosos (doc. 1, p. 10).



    Nesse contexto, aduz:



    Observa-se que no relatório nº 086/2020 (doc. 04), as ferramentas utilizadas pelos investigadores se resumem a utilização do Facebook, para comprovar que alguns dos acusados tinham amigos em comum na referida rede social e fotos dos estabelecimentos anonimamente, conforme pode ser observado.



    Narrou o subscritor sem identificação: “Cabe ainda mencionar que não foi localizado vínculo direto entre ALUÍSIO e VANILDO, todavia, na rede social Facebook foi localizada a ligação de amizade entre VANILDO e esposa de ALUÍSIO, TÂNIA FREITAS”.



    Ainda, o Ministério Público utiliza imagens extraída do site Google Maps, além de fotos de estabelecimentos e fotos de maquininhas que seriam utilizadas para fazer o “jogo do bicho”. Ou seja, o MPPR não apresentou qualquer indício hábil para decretar a quebra de sigilo telefônico, apenas, com semanas de investigações, violando nitidamente a própria lei e, pior, direitos fundamentais do paciente.



    Em seguida, como primeira medida investigativa, independentemente da demonstração da impossibilidade de obtenção dos elementos pretendidos por meios diversos, o Ministério Público sem sequer apresentar que havia indícios de organização criminosa requereu, dentre outras medidas, a interceptação telefônica. O que deixa mais evidente que, a decisão se amparou apenas na denúncia anônima e não em todo o processo investigativo (doc. 1, p. 11).



    Ainda, salienta:



    A ilegalidade piora quando da decisão que concedeu prorrogação de interceptação telefônica, incluiu novos alvos na interceptação, e, principalmente, determinou que as empresas Google, Apple e WhatsApp encaminhassem todo o material armazenado via backup nas respectivas “nuvens”. Diga-se piora, pois o magistrado utiliza-se de uma decisão per relacionem, conforme a íntegra da decisão:



    [...]



    A defesa possui conhecimento que é possível a adoção de decisões per relacionem para prorrogar medidas cautelares, conduto, foram incluídos novos alvos e ampliadas as medidas, sendo que a decisão sequer cita os nomes dos investigados e os delitos em tese praticados, tampou aponta a imprescindibilidade da medida de prorrogação e das novas medidas pleiteadas e deferidas, além de nada dizer sobre a não aplicabilidade de outros métodos de investigação (doc. 1, pp. 14-15).



    Por fim, assevera que “a própria ação penal ofertada contra os acusados originou-se com base única e exclusivamente nas interceptações telefônicas ilícitas, razão pela qual se deve declarar ilícitas as provas derivadas da fonte originária, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, e consequentemente, o trancamento da presente ação penal” (doc. 1, p. 17).



    Ao final, requer:



    01) CONCESSÃO da medida liminar, consistente na SUSPENSÃO dos autos ação penal nº. 0004278-15.2021.8.16.0090, em trâmite perante a Vara Criminal de Ibiporã-PR, até a discussão do mérito do presente Habeas Corpus;



    02) No mérito, requer-se A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, A FIM DE DECLARAR A NULIDADE das decisões que deferiram as medidas cautelares e a interceptação telefônica, com fundamento no artigo 5º, inciso LIII, artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e, artigo 2º da Lei 9.296/96 e artigo 157, § 1º do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    A interceptação das comunicações telefônicas constitui meio de produção de prova com respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal, ao assegurar o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas no rol dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, XII), faz ressalva expressa quanto à possibilidade de sua mitigação, desde que haja ordem judicial e se trate de investigação criminal ou instrução processual penal, nos termos da lei, litteris:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    [...]



    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



    O referido dispositivo contém norma de eficácia limitada, assim classificado pela doutrina, por depender da edição de uma lei para que possa ser aplicada em casos concretos. 



    A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, por sua vez, estabelece que essa medida excepcional, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, depende de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 



    O art. 2º do mencionado diploma legal dispõe:



    Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.



    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.



    Mais adiante, o art. 5º dessa Lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a existência de flagrante ilegalidade, expondo os seguintes fundamentos:



    Inicialmente cumpre ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Resta, portanto, a análise da suposta ilegalidade apontada pelo paciente, ora agravante. Cinge-se a controvérsia a determinar eventual flagrante ilegalidade na autorização de medidas cautelares e interceptação telefônica em desfavor do agravante.



    Sustenta o agravante, em síntese, que sofre constrangimento ilegal, na medida em que há ilegalidades nas interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar nos autos n° 0009786-13.2020.8.16.0013, as quais serviram de suporte para a denúncia oferecida contra o agravante.



    Requer a declaração de nulidade das decisões que deferiram as medidas cautelares e a interceptação telefônica. Ressaltou o Ministério Público Federal que (fls. 2058): “As instâncias de origem ponderaram que as interceptações telefônicas foram autorizadas por juízo competente, observaram as exigências previstas na Lei n° 9.296/96, foram devidamente fundamentadas e indicaram, com clareza, o fato investigado e os possíveis envolvidos na empreitada criminosa”.



    Aponto, ainda, que o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, apontou que a interceptação telefônica não se baseou em denúncia anônima, sendo certo que foi instaurada (fls. 38) “notícia de fato pelo Ministério Público para realização de diligências preliminares, a fim de aferir a veracidade das informações obtidas. Tal notícia de fato foi posteriormente convertida em procedimento investigatório criminal, de modo que a autorização da interceptação telefônica amparou-se em todo o subsídio probatório já coligido no curso do processo investigativo, e não apenas em denúncia anônima”.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 2-3 — grifei).



    Entendo, portanto, que a quebra dos sigilos telefônico e de dados telemáticos não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo da Vara da Auditoria da Justiça Militar — Curitiba atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado — GAECO, diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados.



    A propósito, veja-se o que consta da decisão de primeiro grau:



    1. Pugna o Ministério Público, por meio do GAECO, pela interceptação telefônica, quebra de sigilo telefônico e de telemática.



    Relatado no essencial. DECIDO.



    2. A Constituição Federal assegura em seu artigo 5º, inc. XII, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



    A Lei nº 9.296/96 regulamenta a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, incluindo as do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, que compreende a captação da conversa por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores ou com o conhecimento de um só deles.



    No presente caso, foi solicitada a interceptação telefônica propriamente dita, bem como a quebra de sigilo telefônico e de telemática. Quanto a informações sobre dados cadastrais, chamadas e mensagens originadas e recebidas, sendo que esta última medida que não se submete à Lei nº. 9.296/96, conforme precedente a seguir transcrito:



    [...]



    No presente caso, verifico que: a) os crimes ora investigados são punidos com reclusão; há indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, c) não há outros meios disponíveis para a apuração dos delitos.



    Narra a autoridade requerente que:



    De início, por meio da Notícia de Fato registrada sob n° MPPR0078.19.007113-0 oriunda da 3ª Promotoria de Justiça de Ibiporã/PR, posteriormente convertida em Procedimento Investigatório Criminal, chegou ao conhecimento deste Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Núcleo Londrina, relato da possível prática de exploração de jogos de azar, peculato, corrupção ativa e/ou passiva e lavagem de ativos por particulares e Policiais Militares lotados na cidade de Jataizinho/PR.



    Nesse sentido, consta do depoimento anônimo prestado por morador daquela urbe que o Policial Militar VANILDO (vulgo “Pigmeu”), juntamente de seu filho VINICIUS e de ALLAN ALVES FERREIRA, proprietário dos estabelecimentos comerciais “OBA – Choperia e Petiscaria” e “Disneylândia”, colocaram em prática esquema delituoso para exploração de jogos de azar no município.



    [...]



    Com efeito, VANILDO e VINICIUS seriam os proprietários das máquinas caça-níqueis, enquanto ALLAN figuraria como uma espécie de “linha de frente”, sendo responsável pela entrega dos equipamentos nos estabelecimentos e retirada dos malotes com os valores arrecadados.



    Consta da declaração anexa que os policiais militares VANILDO e VINICIUS, proprietários das máquinas, ofereceram os equipamentos, inclusive, para amigos do declarante, os quais relataram “certa pressão” por parte dos agentes públicos a fim de que aceitassem a proposta. Em contrapartida, pagariam um percentual dos lucros aos proprietários dos estabelecimentos que aderissem ao esquema.



    Ademais, o depoente relatou outra possível frente criminosa com a qual o policial militar VANILDO estaria envolvido. Conforme declarou, o agente público estaria desviando as motos apreendidas que não possuem documentação para desmanche na mecânica “KAZZ MOTOS”, cujo proprietário é ARLINDO, o qual seria responsável pela desmontagem e revenda das peças, com posterior divisão dos lucros.



    Nesse contexto delituoso, ainda destacou que VANILDO é proprietário de uma chácara em Jataizinho que não condiz com sua remuneração, indicando a possível prática de lavagem de ativos.



    Por fim, o denunciante anônimo relatou que ALLAN ALVES FERREIRA vende cigarros advindos do Paraguai no estabelecimento “Disneylândia”, loja de brinquedos da qual é proprietário, bem como em toda a região, incluindo os municípios de Rancho Alegre e Sertanópolis. Tal prática criminosa (possível contrabando) também seria de conhecimento de policias militares e, embora tenham ciência dos fatos, não tomam qualquer providência para repressão, indicando a possível prática de corrupção passiva.



    Diante da notícia de tais fatos, este GAECO realizou algumas diligências preliminares visando averiguar a veracidade da declaração prestada, cujos fatos foram corroborados.



    Nesse sentido, inicialmente, conforme consta do Relatório Policial n° 086/2020 (documento anexo), buscou-se identificar os agentes mencionados pelo declarante, logrando-se êxito ao identificar o policial VANILDO BATISTA DE SOUZA, 2º Sargento da Polícia Militar do Paraná, que atualmente presta serviços em Jataizinho/PR e figura como comandante da 3ª Cia/3º Pelotão da Polícia Militar, fator este que certamente facilitaria as práticas criminosas investigadas.



    Ademais, identificou-se VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUZA, soldado da PMPR e filho de VANILDO, bem como ALLAN ALVES FERREIRA (proprietário dos estabelecimentos “OBA – Choperia e Petiscaria” e “Disneylandia”) e ARLINDO CONTATO NUNES (proprietário da “KAZZ MOTOS), integrantes dos esquemas criminosos narrados.



    (...)



    Em seguida, foram realizadas diligências in loco a fim de verificar a veracidade da informação de que VANILDO BATISTA DE SOUZA seria proprietário de uma chácara, às margens do rio Tibagi, que contaria com construção e infraestrutura de alto valor monetário, em tese incompatível com as remunerações percebidas pela família.



    (...)



    Nesse cenário, diante da possibilidade de que VANILDO esteja se valendo do referido imóvel para ocultar ou ao menos dissimular a origem do patrimônio ilícito angariado por práticas delitivas, buscou-se identificar os familiares próximos e que compõem a renda da família.



    Nessa linha, FABIANE RODRIGUES DE SOUZA foi identificada como esposa de VANILDO e mãe VINÍCIUS, e consta unicamente como titular da pessoa jurídica sob o nome empresarial FABIANE RODRIGUES DE SOUZA (CNPJ: 34.179.878/0001-58), cujo início da atividade data de 11/07/2019.



    (...)



    Ainda no tocante a FABIANE RODRIGUES DE SOUZA, além da Rua Guaranis, nº 113, conforme acima colacionado vinculada ao CNPJ, identificou-se em seus dados cadastrais o endereço situado na Rua Waldemar Spranger, n° 881, sala 05, Bairro Colonial, Londrina/PR. No imóvel situado neste endereço, de maneira informal, os agentes deste GAECO apuraram que VINICIUS exerceu, por breve período, atividade empresarial de venda de espetos.



    (...)



    Destaca-se que, não coincidentemente, julho de 2019 foi a data de abertura da empresa de FABIANE, com endereço diverso (Rua Guaranis, 113). Assim, acredita-se que nessa época a família tenha encerrado as atividades alimentícias e repassado o ponto, possivelmente por não ter obtido o retorno financeiro esperado. Vale mencionar, nesse cenário, que atualmente o imóvel onde era exercida a atividade empresarial encontrasse disponível para locação, não funcionando ali qualquer comércio, o que demonstra que o adquirente do “Espetados Bar” também não exerceu a atividade por longo período.



    Quanto ao endereço situado na Rua Guaranis, n° 113, Vila Casoni, em Londrina, que consta nos bancos de dados como vinculado à pessoa jurídica registrada em nome FABIANE e como endereço residencial da família, conforme consta do Relatório Policial anexo foram realizadas diligências no local, verificando-se que a estrutura da fachada, ao menos aparentemente, não condiz com a realidade financeira ostentada pelos investigados na chácara situada na cidade de Jataizinho, conforme já mencionado, haja vista a simplicidade do imóvel.



    (...)



    Ainda no que tange à chácara já mencionada, ressalta-se que em consulta ao perfil de FABIANE RODRIGUES DE SOUZA na rede social “Facebook” pode-se identificar vinculação direta da família ao imóvel. Nesse sentido, uma das imagens por ela adicionadas à galeria de fotos, possivelmente, retrata os fundos da construção, o que se depreende dos comentários adicionados à publicação.



    (...)



    Deve-se pontuar que outro endereço, situado na Rua Alexandre Graham Bell, n° 434, apto 2003 B, andar 21°, Edifício FLY TOP LIFE, Bairro Jamaica, Londrina/PR, também foi identificado como vinculado a VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUZA nos bancos de dados a que este GAECO possui acesso. Porém, ressalta-se que prevalece a vinculação da Rua Guaranis, n° 113, como possível endereço residencial da família.



    Diante disso, como não foi identificada atividade lícita que justifique o patrimônio ostentado pelos investigados, prosseguiu-se com diligências que corroborassem as demais práticas delitivas narradas pelo denunciante anônimo.



    Nesse sentido, apurou-se que a Polícia Militar da região, de forma corriqueira, recebe denúncias anônimas acerca da prática de exploração de jogo de azar, porém sempre com informações superficiais. No entanto, em que pese a suposta insuficiência de indícios, o comando da 3ª Cia de Polícia Militar de Ibiporã (Batalhão a que está subordinado VANILDO) deflagrou em meados de 2019, operação ostensiva visando coibir a prática de tal contravenção penal, a qual resultou na apreensão de diversas máquinas caça-níqueis (Boletins de Ocorrência n° 2019/1069559; 2019/1069461; 2019/1069505; 2019/1069576; 2019/1069530; 2019/1069538 e 2019/1069462).



    Concomitante à verificação de tal situação, consta do Relatório Policial anexo que os agentes lotados neste GAECO - Núcleo Londrina obtiveram de outro denunciante anônimo a notícia de práticas criminosas correlatas.



    Nesse sentido, em que pese temendo por sua integridade física e de seus familiares, o declarante afirmou que um agente do Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná - 2ª Cia/Segundo Pelotão, identificado como ALUÍSIO MARTINS CARDOSO, que ocupa a função de 3º Sargento, bem como sua esposa TÂNIA MICHELANGELA DE FREITAS, estariam em conluio com VANILDO BATISTA DE SOUZA na prática de exploração do jogo de azar denominado “Jogo do Bicho”.



    De acordo com o relato, TÂNIA MICHELANGELA DE FREITAS seria a responsável direta pelo comércio “Banca de Jogo do Bicho”, cuja propriedade recai sobre o seu genitor, ALBACIR DE FREITAS, que somente teria se afastado de tais práticas em razão de complicações na saúde. Nesse contexto, TÂNIA realizaria verdadeira gestão da “Banca do Jogo do Bicho” e controlaria o nicho em forma de monopólio na cidade de Jataizinho. Contudo, até o presente momento não foi possível a identificação da sede desse estabelecimento.



    Destaca-se que conforme relatado aos agentes deste Núcleo, a prática de exploração do “Jogo do Bicho” ocorreria de maneira velada naquele estabelecimento, pois conta com a “cobertura”, ou seja, a inércia intencional de VANILDO BATISTA DE SOUZA, que evitaria o policiamento no local mediante supostos pagamentos de vantagem indevida.



    Cabe mencionar que corroborando a declaração prestada, em consulta à rede social “Facebook” foi possível constatar a existência de amizade entre VANILDO BATISTA DE SOUZA e TÂNIA FREITAS, ressaltando-se que VANILDO possui apenas 244 (duzentos e quarenta e quatro) amigos, número relativamente baixo para uma rede social, aparentando existir certa seletividade para aceitações/solicitações de amizade.



    (...)



    Nesse cenário, o elo entre VANILDO BATISTA DE SOUZA e TÂNIA MICHELANGELA DE FREITAS, responsável por garantir a tolerância da prática delituosa mediante contraprestações econômicas seria ALUÍSIO MARTINS CARDOSO, pois além do envolvimento com práticas espúrias exerce a mesma profissão de VANILDO, ou seja, ambos são policiais militares e de graduações próximas (hierarquias limítrofes).



    Ainda nesse núcleo, o denunciante anônimo relatou que os valores monetários angariados pelo grupo são armazenados na residência de outro agente público, identificado como sendo FERNANDO DE OLIVEIRA GARBETO, soldado da polícia militar do Estado do Paraná que atualmente exerce suas funções no Batalhão de Polícia Rodoviária, destaca-se, assim como ALUÍSIO MARTINS CARDOSO. Tal prática visaria dificultar qualquer ação policial de investigação, encobrindo as provas dos delitos perpetrados.



    Assim, tais fatos, aliados aos demais relatos envolvendo policiais militares aqui já mencionados e que serão mais bem expostos adiante, indicam, inclusive, a possibilidade de haver organização criminosa incrustada na Polícia Militar do Paraná para a prática de variados delitos visando à obtenção de vantagem indevida de natureza econômica, entre eles corrupção, mediante o direcionamento das atuações policiais somente àqueles que não aderem ao pagamento de propina ao grupo.



    Vale destacar que, atualmente, há grande dificuldade em se identificar os locais em que é ofertado o “Jogo do Bicho” e, consequentemente, se apurar o vínculo dos agentes públicos com os estabelecimentos, uma vez que a prática ilícita pode ser facilmente confundida com uma transação comercial normal, lícita, o que reforça a necessidade da medida cautelar ora requerida.



    A fim de ilustrar, veja-se o novo mecanismo de aposta já identificado em outra oportunidade no calçadão de Londrina, que conta com uma máquina similar àquelas utilizadas para pagamento mediante cartões bancários, conforme segue:



    (...)



    Prosseguindo nas diligências realizadas, a equipe policial deste GAECO buscou formas de corroborar as notícias de que VANILDO BATISTA DE SOUZA, agindo em conluio com outros policiais militares, estaria também desviando para desmanche motocicletas apreendidas sem documentação (com baixa do DETRAN) e que, portanto, teria detenção em razão do cargo. Conforme já mencionado, a desmontagem seria de responsabilidade de ARLINDO CONTATO NUNES, proprietário da empresa “KAZZ MOTO PEÇAS”, onde possivelmente tais fragmentos seriam revendidos para posterior divisão de lucro com os agentes públicos.



    No entanto, até o presente momento das investigações não foi possível identificar os demais policiais militares que possivelmente estejam envolvidos no esquema criminoso, com exceção de VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUZA.



    (...)



    Aliado a isso, ainda em consulta ao perfil na rede social de VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUZA constatou-se vínculo de amizade com ARLINDO CONTATO NUNES, proprietário da Oficina “KAZZ MOTO PEÇAS” e que, conforme já mencionado, seria o responsável pela desmontagem das motos apreendidas.



    (...)



    Assim, em que pese tenha sido possível colher alguns indícios em diligências preliminares, ainda é necessário realizar investigações a fim de melhor demonstrar os esquemas criminosos em tese perpetrados pelos Policiais Militares, assim como colher informações que possam levar a identificação dos demais integrantes de suposta organização criminosa incrustada na Polícia Militar do Paraná para prática de delitos visando a obtenção de vantagens econômicas indevidas, notadamente corrupções e peculatos, reforçando a imprescindibilidade da medida cautelar adiante requerida.



    Do breve relato e tudo que compõe os autos, é possível concluir haver fortes indícios da prática de crimes militares, cuja elucidação depende do afastamento do sigilo telefônico e demais medidas, para melhor identificação das práticas delitivas que teriam sido praticadas pelo militar estadual. Destarte, estando presentes as exigências enumeradas no artigo 2º da Lei nº. 9.296/96, o deferimento do requerimento é medida que se impõe.



    A Justiça Militar possui competência para determinar as diligências necessárias no âmbito de investigação que apura crime(s) militar(es), ainda que os destinatários sejam civis.



    3. Por todo o exposto, com base no artigo 5º da Lei nº. 9.296/96 e nos artigos 10 e 14 da Resolução nº 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça, AUTORIZO a interceptação telefônica dos terminais indicados na representação, bem como a requisição das informações pretendidas, em seus exatos termos.



    4. As pessoas responsáveis pelas investigações e que terá acesso às informações (art. 10, VI da Resolução nº 59/2008, do Conselho Nacional de Justiça), são os Promotores de Justiça JORGE FERNANDO BARRETO DA COSTA e LEANDRO ANTUNES MEIRELLES MACHADO e o Tenente RUBENS DO VALE DE OLIVEIRA, sendo responsáveis pelo monitoramento e acompanhamento dos trabalhos, inclusive degravação. Outros agentes poderão ser designados pelos responsáveis pelas investigações.



    5. A tramitação desta medida deverá ocorrer em segredo de justiça e a expedição dos respectivos ofícios ficará sob a responsabilidade da Chefe de Cartório da Vara da Justiça Militar Estadual (art. 10, VII da Resolução nº 59/2008, do Conselho Nacional de Justiça).



    [...]. (Doc. 8 — grifos meus e no original).



    Como se vê, o juízo de primeiro grau assentou que, no caso, “é possível concluir haver fortes indícios da prática de crimes militares, cuja elucidação depende do afastamento do sigilo telefônico e demais medidas, para melhor identificação das práticas delitivas que teriam sido praticadas pelo mil